Tribunal: TJES
Processo: 0019675-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019675-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019675-77.2020.8.08.0024

APELANTE: RENATO MORAES

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RICHELE BARBOZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que o Laudo de Lesões Corporais corrobora as declarações da vítima, enquanto a negativa do acusado resta isolada nos autos.

2.
Dosimetria
. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

3. A mera ausência de motivo para o crime é inerente ao tipo penal, não podendo, por si só, ensejar elevação da pena. Jurisprudência.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019675-77.2020.8.08.0024

APELANTE: RENATO MORAES

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RICHELE BARBOZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO MORAES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória (
link
no Id. 6713309, pp. 165-170), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art
.

129
,
§
9º
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena total de
0
1

(
um
)
ano

de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de julho de 2015, aproximadamente às 22h15min, no Bairro Goiabeiras, em Vitória, o denunciado encontrou a vítima, sua ex-namorada, em uma festa, ocasião em que, sem motivos aparentes, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe socos em diversas partes do corpo, causando-lhe lesões corporais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 15-19) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 27), por meio do qual fora constatado o seguinte:
e
scoria
ç
ões
cervicais medindo 2, 3, 4 e 5 centímetros; escoriação de 9 centímetros, na região dorsal posterior, com equimose avermelhada de 3 centímetros.

Em relação à
autoria
, a
vítima
confirmou, em juízo, as declarações prestadas na esfera policial (p. 21), no sentido de que, ao chegar na festa, sem que percebesse, o acusado a agrediu com socos e chutes, dizendo que ainda tem muito medo do acusado e que foi difícil até comparecer à audiência, por ter que relembrar os fatos.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

De seu turno, o acusado negou os fatos, dizendo que a vítima foi quem o agrediu, por ciúmes, ao vê-lo com outra pessoa, tendo ele apenas a empurrado para se defender.

Ocorre que as lesões identificadas na vítima (diversas na região no pescoço e uma nas costas)
não são compatíveis
com a versão trazida pelo acusado, corroborando, em verdade, a própria narrativa acusatória, de que a vítima estava de costas, quando foi surpreendida com as agressões do acusado.

Dessa forma, a versão do acusado resta isolada e carente de credibilidade, enquanto as declarações da vítima são firmes, harmônicas e encontram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual entendo que o
pleito absolutório não merece prosperar.

Passando à dosimetria, questiona-se a elevação da pena-base de 03 (três) meses para
01 (um) ano de detenção
, em razão da
culpabilidade
(
“agiu de forma covarde com a vítima”
), dos
antecedentes
, da
personalidade
(
“pessoa dominadora, haja vista a dinâmica dos fatos”
), dos
motivos
(
“agiu imotivadamente, sem provocação”
) e das
consequências do crime
(
“agiu em uma festa, onde havia aglomeração de pessoas, o que demonstra que agiu na certeza da impunidade”
).

Em relação à
culpabilidade
, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa, tendo em vista que, de fato, a ação se deu de maneira especialmente covarde, surpreendendo a vítima pelas costas, estando ela indefesa, além de ter provocado diversas lesões em região delicada (cervical), o que realmente invoca especial reprovabilidade.

Também mantenho a valoração negativa dos
antecedentes
criminais, havendo 03 (três) condenações transitadas em julgado (pp. 171-175).

Da mesma forma, em relação à
personalidade
, de fato, existem elementos indicando comportamento possessivo e dominador, porquanto a vítima afirmou que o acusado já a agredira anteriormente e que, no dia dos fatos, havia determinado ao dono da festa, em primeiro momento, que ela fosse “barrada”, caso contrário, a festa acabaria.

Além disso, preservo a negativação das
consequências do crime
, pois, além de o acusado ter agido em uma festa, na presença de outras pessoas, inclusive amigas da vítima, ficou nítido na audiência que a ofendida ficou bastante traumatizada com o acontecido, tendo dificuldades para dormir e até mesmo para comparecer ao ato instrutório, dizendo que ainda tem muito medo do acusado.

Entendo, contudo, por decotar a negativação dos
motivos
do crime, porquanto
a mera ausência de motivo para o crime é inerente ao tipo penal, não podendo, por si só, ensejar elevação da pena
:
“A ausência de motivo para as condutas criminosas tampouco se afigura fundamento idôneo para a exasperação da pena-base inserta em tais dispositivos”
(STJ, HC n. 201.296/MG, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 31/3/2016).

Portanto, remanescendo
04 (quatro)
das 05 (cinco) circunstâncias consideradas desfavoráveis,

reduzo proporcionalmente a pena-base para
10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO
, que se torna DEFINITIVA, por inexistirem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, na 2ª e na 3ª fases da dosimetria.

Mantenho as demais disposições da r. Sentença, notadamente o regime inicial aberto e a impossibilidade de concessão dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.